Tribunal: TJMT
Processo: 1007718-59.2022.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007718-59.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

EMBARGADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. CORREÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou a sentença de procedência para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus sucumbencial. A parte embargante apontou omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, requerendo sua fixação sobre o valor da causa. A parte embargada se manifestou pela ausência de vício na decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em apurar se houve omissão no acórdão quanto ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais após a improcedência da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

Constatada omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, justifica-se a correção do julgado para assegurar sua completude e coerência.

Diante da ausência de condenação, os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Admite-se, em hipóteses excepcionais, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração quando indispensável à correção do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios configura vício sanável por embargos de declaração.

Em caso de improcedência dos pedidos e inexistência de condenação, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 85, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de embargos de declaração opostos por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros em face do acórdão proferido pela 5a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

A embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em erro material quanto à fixação dos honorários advocatícios.

Aduz que
o acórdão reformou a sentença de procedência, julgando improcedentes os pedidos iniciais e determinando a inversão do ônus
da
sucumbência, sem, contudo, adequar a base de cálculo dos honorários, que haviam sido arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, valor esse que se tornou inexistente em razão da improcedência.

A embargante requer a retificação do julgado, a fim de que os honorários sejam calculados sobre o valor da causa.

Por sua vez, a parte embargada, Energisa Mato Grosso, apresentou contrarrazões sustentando a inexistência de quaisquer vícios no acórdão.

Alega que os embargos têm nítido caráter protelatório e visam apenas rediscutir o mérito da causa, o que é incabível na via eleita.

Requer a manutenção da decisão tal como lançada, bem como a condenação da parte embargante em litigância de má-fé.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

EMBARGADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara
:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou vício de erro material no acórdão, sob o argumento de que, embora a decisão colegiada tenha reformado a sentença de procedência e julgado improcedentes os pedidos, com inversão do ônus sucumbencial, não houve menção à base de cálculo dos honorários advocatícios devidos à parte vencedora.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O embargante apontou vício de erro material no acórdão, sob o argumento de que, embora a decisão colegiada tenha reformado a sentença de procedência e julgado improcedentes os pedidos, com inversão do ônus sucumbencial, não houve menção à base de cálculo dos honorários advocatícios devidos à parte vencedora.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, assiste razão à parte embargante, pois o dispositivo do acórdão limitou-se a afirmar
que “inverto o ônus sucumbencial em desfavor dos apelados”,
sem determinar a base de cálculo para os honorários sucumbenciais arbitrados, conforme transcrição:

“Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença fustigada e, julgar improcedente os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos. Por fim, inverto o ônus sucumbencial em desfavor dos apelados.”

Diante da inexistência de condenação após a reforma da sentença, o valor da condenação anterior deixa de existir como parâmetro de cálculo. Assim, para dar exequibilidade ao julgado, é necessário explicitar que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa, conforme dispõe o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Consoante entendimento consolidado, a jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando o vício identificado comprometer a clareza e a coerência da decisão.

Assim, em respeito ao princípio da congruência e à coerência do decisum, acolho os embargos de declaração para, com efeitos infringentes, determinar que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% sobre o valor da causa, diante da improcedência do pedido.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, para esclarecer que os honorários advocatícios sucumbenciais
se fixam
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025